Tribunal: STF
Processo: AP 1333
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de NILIA PAIVA DE MACEDO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo da Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/8/2025 (eDoc. 109).
Em 18/8/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a NILIA PAIVA DE MACEDO (eDoc.110).
O juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES  apresentou termo da audiência, por meio do qual a defesa da apenada NILIA PAIVA DE MACEDO apresentou pedido de “detração da pena e isenção da pena de multa criminal” (eDoc. 128, fl. 4). Além disso, juntou aos autos relatório do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a  NILIA PAIVA DE MACEDO (eDocs.129-135).
Em 27/1/2026,a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.138): 

a) pelo deferimento parcial do pedido de detração, para reconhecer o direito de Nilia Paiva de Macedo detrair da sua pena apenas o período em que esteve presa cautelarmente; 
b) pela continuidade do cumprimento das penas restritivas de direito;
 e c) pela intimação da defesa de Nilia Paiva de Macedo, para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.

É o breve relato. DECIDO.
Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, verifico que a ré esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 8/3/2023.
Na hipótese, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
Desse modo, a apenada tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 8/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 138):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.
 Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”7 .
 Dessa forma, a apenada tem direito à detração apenas pelo tempo em que esteve submetida ao cumprimento de pena provisória”.

Por fim, a Defesa solicitou a isenção da pena de multa, alegando, em  síntese, a hipossuficiência da apenada, entretanto, a legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
Quanto ao pedido de isenção de pagamento da pena de multa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 138):

“Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações15.
 A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. Na espécie, a defesa não apresentou prova da incapacidade econômica da apenada”

No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e nove) dias, referente ao tempo que a sentenciada cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 8/3/2023), alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;

      B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

C) DETERMINO, ainda, a continuidade do cumprimento das penas restritivas de direito impostas à executada, tendo em vista a informação de seu cumprimento parcial.

INTIME-SE a Defesa de NILIA PAIVA DE MACEDO , para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente